Tribunal: STF
Processo: RE 106437
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL DE RÉU PRESO NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
NÃO TENDO O RECORRENTE CONSEGUIDO PROVAR QUE SE ENCONTRAVA
REALMENTE PRESO, QUANDO DE SUA CITAÇÃO-EDITAL, SEGUNDO CONCLUIU
O ACÓRDÃO IMPUGNADO, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS,
NÃO PODE O S.T.F.,  EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINA-LAS PARA
CHEGAR A CONCLUSÃO DIVERSA (SÚMULA 279).
PRISÃO, ADEMAIS, NÃO EVIDENCIADA PELA VIA DE VALORAÇÃO DA PROVA.
INDEMONSTRADO O CONHECIMENTO, PELO JUÍZO DO PROCESSO CRIMINAL, DA
ALEGADA E NÃO PROVADA PRISÃO EM OUTRO ESTADO, NÃO SE JUSTIFICA
SUA ANULAÇÃO, POR VÍCIO DE CITAÇÃO-EDITAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 353, 360 E 564, III, 'E', DO C. P. PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO, TODAVIA, DE 'HABEAS CORPUS', DE OFICIO (ART. 193, DO
R.I.S.T.F.), APENAS PARA O CANCELAMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA,
FACE A SUPERVENIENCIA DE LEI NOVA, QUE NÃO A PREVE PARA OS
IMPUTAVEIS (CASO DO RECORRENTE) (ART. 2., P. PUNICO, E 97 DO C.P.)
(LEI N. 6.209, DE 11.7.1984).